Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO DOS AUTOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO.
1. O advogado destituído tem o direito de cobrar os honorários convencionais e exigir o pagamento proporcional dos honorários de sucumbência, nos próprios autos do processo, conforme art. 14 do Código de Ética da OAB.
2.Os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados em Juízo.
3. É cabível a cobrança de honorários no cálculo do débito da dívida condominial quando prevista expressamente na convenção de condomínio.
4.Recurso conhecido e provido.